Tribunal: STF
Processo: Pet 12960
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. AUSÊNCIA DE  PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de petição formalizada por Rodrigo Borges Rodrigues, por meio da qual se pleiteia, perante o Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo nº 5169260-14.2022.8.21.7000/RS.

    2. O requerente aponta “risco concreto de danos irreparáveis e de difícil reparação decorrentes de despejo compulsório do autor e sua família, de imóvel em que reside com seus familiares e trabalha, no qual imitido na posse por força de contrato de promessa de compra e venda sub judice e não rescindido (!), inusitadamente determinado em primeiro Grau” (e-doc. 1, p. 1; grifos no original).
    3. Narra que o recurso especial e o extraordinário foram considerados intempestivos “porque entendeu a desembargadora da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado que não tendo sido providos embargos de declaração anteriormente opostos” (e-doc. 1, p. 3).

    4. Aduz que o “Juízo de primeiro Grau, em que pese haja estabelecido o trânsito em julgado do agravo de instrumento”; “ordena o despejo do autor e sua família, de imóvel em que trabalha e com ela reside, impondo-lhes danos irreparáveis e de difícil reparação presumíveis e imagináveis” (e-doc. 1, p. 5).

    5. Sustenta “errônea, d. v., falsa, equivocada a citada premissa consistente em existir ordem da Terceira Vice-Presidência do tribunal recorrido, no sentido de ordenar o prosseguimento do feito” (e-doc. 1, p. 5).

    6. Ao fim, pede “EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo em recurso extraordinário, e, por extensão, sustar a decisão do Evento 117 dos autos originários, em tramitação em primeiro Grau, notadamente no que tange ao despejo sumário, até final decisão quanto ao recurso a ser submetido à relatoria de vossa excelência e colenda Turma” (e-doc. 1, p. 7).

É o relatório.

Decido.

    7. Verifico que o recurso extraordinário foi inadmitido pela “Terceira Vice-Presidência do tribunal recorrido”, estando pendente de apreciação o seu agravo.

    8. Assim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise da petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.

    9. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013).

    10. Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica, além de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.

    11. Não é o caso dos autos, em que se pretende, em última análise, a concessão de efeito suspensivo ativo, pela mais alta Corte Judicial do País, para reformar decisão interlocutória exarada pela primeira instância judicial, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.

    12. Considerado que o papel primordial desta Corte Maior seja a defesa da Constituição da República, caberia ao interessado trazer discussão que diga respeito a ditames constitucionais, o que não ocorre na hipótese. 

    13. Pelas alegações trazidas na inicial, o peticionário — que se insurge contra despejo de imóvel — nem sequer faz referência a dispositivo constitucional, não se entrevendo violação ao Texto Maior, ao menos de forma direta, apta a deflagrar a competência do Pretório Excelso. 

    14. Assim, não se encontra presente, na espécie, a plausibilidade jurídica do pedido, visto que o recurso extraordinário interposto veicula matéria que, manifestamente, não se mostra apta a merecer análise nesta Corte.

    15. Não o bastante, é bem de ver que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Juízo a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 

    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona quanto a isso:

“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 
1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 
5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 
(RE nº 1.277.514 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/09/2020, p. 29/08/2020).

    17. Nesse esteio, é de todo inviável o pedido deduzido. 

    18. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator